Tribunal: TJMT
Processo: 1075710-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075710-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAURO CESAR SANTOS - CPF: 940.444.811-72 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação de contrato assinado e termo de cessão de crédito é suficiente para comprovar a origem do débito e a legitimidade da negativação.

2. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede o exercício do direito pelo cessionário.

3. Não há dano moral indenizável quando a inscrição em cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular de direito, fundado em dívida comprovada.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAURO CESAR SANTOS contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação que objetivava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de suposta negativação indevida.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática teria se baseado exclusivamente em provas unilaterais, oriundas do sistema da parte ré, sem a existência de documentação hábil para demonstrar vínculo contratual. Sustenta, ainda, a ausência de legitimidade da agravada e requer a reforma da decisão, com reconhecimento do dano moral e exclusão da negativação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão, sob o argumento de que houve demonstração documental suficiente da contratação e da cessão de crédito, além da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025